Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES LEGAIS. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, fundado na alegação de aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros remuneratórios em conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na aplicação dos índices de atualização monetária e juros remuneratórios na conta PASEP; e (ii) estabelecer se há responsabilidade do requerido por suposta má administração dos valores depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois o banco atua como mero depositário dos valores do PASEP, conforme Lei Complementar no 8/1970, afastando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
4. O ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrados fatos constitutivos do direito alegado.
5. A metodologia de atualização segue normas específicas, LC no 8/1970, LC no 26/1975, Decreto no 78.276/76 e alterações, Lei no 9.365/1996, além das resoluções do Conselho Monetário Nacional, não havendo amparo legal para utilização de indexadores diversos.
6. A impugnação ao laudo não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões, prevalecendo a prova pericial como meio idôneo para elucidar a controvérsia.
7. Ausente demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não há responsabilidade civil do requerido, impondo-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, não cabendo substituição judicial."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, art. 373; LC no 8/1970; LC no 26/1975; Lei no 9.365/1996; Decreto no 78.276/76; Resolução CMN no 839/1983.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067712, ApCiv 0738994-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025, p. 26/11/2025.